Tribunal: TJBA
Processo: 0001212-72.2013.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001212-72.2013.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GIVALDO CASAES FERREIRA

Advogado(s)
:
EDKILSON DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM INCLUSÃO DO SEGURADO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/91. REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAR DIB, CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA
EX OFFICIO
NESSES PONTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001212-72.2013.8.05.0200, oriundos da Comarca de Pojuca, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, sendo Apelado
GIVALDO CASAES FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.